Tribunal: TJMT
Processo: 1027828-68.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027828-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EVERSON MARIANO FRANCA - CPF: 001.265.081-19 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC –
RECURSO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa,que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1027828-68.2023.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Cáceres que, em Ação de Repactuação de Dívida, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para determinar que os requeridos limitem o desconto da folha de pagamento do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda, devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

O agravante alega que o agravado assumiu a obrigação de pagar as prestações nas datas e valores estabelecidos no Contrato, de modo que, com a limitação do desconto, “
ocorre a modificação ilegal nos termos do pactuado”
.

Aduz que a medida é irreversível e por isso não podia ser concedida (art. 300, § 3º, do CPC). Insurge-se contra a multa cominatória.

Diz também que não se aplica nesta lide a inversão do ônus da prova.

Efeito suspensivo deferido (ID. 192352685).

Contraminuta no ID. 195616164.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado requer na inicial da demanda a repactuação dos seus débitos com amparo na Lei n. 14.181 (do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

O pedido de antecipação da tutela para limitação da cobrança em 30% dos seus rendimentos líquidos foi deferido.

O art. 300 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como limitar os débitos do agravado em 30% dos seus rendimentos, já que a legislação não prevê essa redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC -
RECURSO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa,que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI n. 1013186-90.2023.8.11.0000, julgamento em 23-8-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor.

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.

Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência
”.

(TJMT, N.U 1010832-92.2023.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 14-8-2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida”.

(TJMT, N.U 1011303-11.2023.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-7-2023, DJE de 2-8-2023).

Por conseguinte, ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Com isso, ficam prejudicados os argumentos referentes à multa cominatória.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a tutela antecipada concedida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024